Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-50.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005537-50.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEVER CARMO SILVA NETO - CPF: 032.767.021-50 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA CLAUDINO DE OLIVEIRA - CPF: 954.916.941-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

- CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO ADMITIDA NA VIA MANDAMENTAL – MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ORDEM DENEGADA..

O Mandado de Segurança, consoante previsto na legislação de sua regência (Lei 12.016/09) tem como, dentre outros, o requisito de que seja demonstrada de plano e inequivocamente a prova quanto ao direito líquido e certo postulado pelo impetrante, o que se perfaz pela chamada prova pré-constituída, descabendo dilação probatória na espécie, posto estreita e restrita a presente via quanto às alegações que sustentam a concessão da segurança pretendida.

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência tem rechaçado a juntada tardia de documentos que se destinem a comprovação do direito alegado, posto a impossibilidade de dilação probatória da estreita e restrita via da presente ação,

uma vez que admitir novos documentos seria vilipendiar os pressupostos anteriormente mencionados. Assim, após a instrução do
writ
, é inviável a pretensão da Impetrante de juntar provas novas.

Extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV, do CPC
, e
ordem denegada,
nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1005537-50.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

RENATA CRISTINA CLAUDINO DE OLIVEIRA

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Renata Cristina Claudino de Oliveira,
contra ato tido por ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
que objetiva a nomeação e posse no cargo de Professor/Ciências Físicas e Biológicas, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Sorriso/MT.

De início, a Impetrante sustenta, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, com previsão de
4 (quatro) vagas
de ampla concorrência

para o polo de Sorriso/MT
, sendo classificada em
5o (quinto) lugar
para o cargo de Professor/Ciências Físicas e Biológicas.

Argumenta que, vários professores foram
contratados à título precário
para o exercício da função que está classificada, situação esta, que caracteriza seu direito em líquido e certo de nomeação.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata nomeação pa
ra o cargo e
fetivo de Docente/Ciências Físicas e Biológicas, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Sorriso/MT.
No mérito, requer a concessão da segurança
.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

À época, foi deferido pela Desembargadora Relatora dos autos, a emenda à inicial, para substituir o polo passivo da ação, a fim de figurar o Governador do Estado de Mato Grosso.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 2330731.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, por meio do ID n. 2445155.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID 2784185).

Na sequência, sobreveio petição da Impetrante requerendo a juntada aos autos de documento novo, consistente na disponibilização de uma lista de
acompanhamento das nomeações dos cargos efetivos, na qual foi demonstrado, de fato, que o 1o (primeiro) colocado para o
cargo de Professor/Ciências Físicas e Biológicas, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Sorriso/MT,
não tomou posse
, o que, resulta, em uma vaga em aberto para o referido cargo (ID 4230860).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020